Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-69.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para os crimes de constrangimento ou de importunação sexual. Não cabimento. Causa de aumento de pena do art. 226, II, do código penal. Configurada. Regime prisional adequado. Dano moral. Redução do valor indenizatório cabível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o da Lei n. 11.340/06 e 2o da Lei n. 14.344/2022.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP); (ii) desclassificação do crime do art. 217-A do CP para o previsto no art. 215-A do CP ou para o do art. 232 do ECA; (iii) fixação da pena no mínimo legal e estabelecimento de regime prisional menos gravoso; e (iv) redução da indenização fixada a título de reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
4. Deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para reforço da convicção do Magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
5. Pequenas divergências relativas a fatos acessórios não comprometem a credibilidade da versão da vítima e das testemunhas, considerando ter sido uniforme o relato acerca dos fatos nucleares caracterizadores do crime.
6. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
7. Estando demonstrado o dolo de satisfazer a própria lascívia por meio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal cometido contra menor de 14 anos, cuja violência é presumida, impõe-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), não havendo falar em desclassificação para o crime de submeter criança ou adolescente a situação de vexame ou constrangimento (art. 232 do ECA) ou de importunação sexual (art. 215-A do CP).
8. Cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, pelo fato de o acusado ostentar qualificativo pessoal de bisavô da vítima.
9. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida, considerando-se os valores habitualmente praticados por esta Corte.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 215-A e 217-A; ECA, art. 232; CPP, artigos 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028221, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1938396, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1952661, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1980969, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2054458, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 09/10/2025.